Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL DO VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Salvo prova em sentido contrário, presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o sujeito que colide com a traseira de automóvel que trafegava à sua frente, com amparo no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), em razão de não observar um dos deveres de cuidado no trânsito, qual seja, atenção na condução e manutenção de distância segura dos demais veículos. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Na hipótese, o valor do ressarcimento corresponde ao montante pago pela seguradora à segurada a título de indenização pela perda do automóvel, deduzido da quantia obtida pela seguradora com a venda do veículo sinistrado. O valor da franquia não deve ser descontado, na espécie, haja vista tal verba não ser cobrada da segurada em caso de perda total do veículo, consoante art. 6o da Circular Susep n. 269/04.
4. Recurso conhecido e desprovido.